Tribunal: STF
Processo: HC 125768
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-24
Data de publicação: 2015-06-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos infringentes e de nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que exige no mínimo 4 (quatro) votos minoritários divergentes para seu cabimento. Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes normativos para disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração regimental. Garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) que não a legitima. Violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). Ilegalidade flagrante. Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época em que o art. 119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema Corte poderes para dispor, em seu regimento interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Ordem concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que processe os embargos infringentes interpostos pelo paciente. Declarada a inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14.



    1. Assim como o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal. Precedentes.



    2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos internos e disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes outorga competência para criar requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal.



    3. Os arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem, para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos.



    4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, além de dispor sobre matéria de competência privativa da União, viola o devido processo legal (art. 5º. LIV, CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei.



    5. Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal Federal para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal.



    6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer.



    7. É inconstitucional o art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade.



    8. Ordem de habeas corpus concedida.